Tribunal: TJPA
Processo: 0018091-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018091-93.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIO LOPES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Inexistência de débito. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral presumido. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de indenização por danos morais em razão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, não obstante a quitação integral de contrato de financiamento. A sentença julgou procedente o pedido e fixou indenização em R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se:
(i) à verificação da regularidade da inscrição promovida pela instituição financeira;
(ii) à existência de relação jurídica entre as partes e de inadimplemento;
(iii) à configuração do dano moral presumido;
(iv) à adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a relação de consumo, incide o art. 14 do CDC, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço.
4. Restou incontroverso nos autos que a parte autora quitou integralmente a dívida, não tendo o banco comprovado inadimplemento capaz de justificar a negativação.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a inscrição indevida configura, por si, dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo.
6. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida inexistente, configura dano moral presumido e enseja reparação, independentemente da demonstração do abalo concreto."

"É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação de serviço que resultem em negativação indevida, incumbindo-lhe o dever de demonstrar a regularidade do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CC, arts. 186, 927, 405; CPC, arts. 373, I e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 385 e 479; STJ, AgRg no AREsp 472546/SP; TJPA, AC 0026901-86.2010.8.14.0301.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra a sentença proferida nos autos da
ação indenizatória por danos morais
, ajuizada por
MÁRIO LOPES PINTO
, em decorrência de alegada inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

A r. sentença, prolatada sob o Id. 5150872, julgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id nº 5150873), o apelante insurge-se contra a r. sentença alegando, em síntese: (I) que os fatos narrados na exordial não demonstram gravidade suficiente para justificar a condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00, o qual considera excessivo; (II) que a mera inscrição em cadastro restritivo, desacompanhada de outros elementos probatórios, não configura dano moral
"in re ipsa
", sendo necessário demonstrar constrangimento relevante ou prejuízo efetivo, o que, segundo afirma, não ocorreu; (III) que há uma banalização do instituto da reparação moral, com judicializações recorrentes sem substrato real de ofensa, resultando numa "indústria do dano moral", o que justificaria a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a minoração da indenização para R$ 3.000,00.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Apesar de intimado por meio de ato ordinatório (Id 5150873, p. 11), o recorrido
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado pela Secretaria Judicial em 02/05/2020 e novamente confirmado em 11/01/2021, quando da remessa dos autos à instância superior (Id 5150873, pp. 14-15).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando o julgamento de mérito do recurso de apelação, entendo por restar prejudicada a apreciação do Agravo Interno (ID 18154469) acerca do conhecimento do recurso de Apelação Cível.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à sentença que julgou

procedentes os pedidos formulados pelo consumidor para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela inscrição indevida do seu nome em cadastro de restrição ao crédito.

A análise da prova documental apresentada pelas partes demonstra que, apesar da quitação de todas as parcelas do contrato de um financiamento bancário para aquisição de um automóvel, porém a instituição financeira inscreveu seu nome em cadastros de restrição ao crédito como se fosse inadimplente.

Como se nota, trata-se de incontroversa relação de consumo devendo, portanto, aplicar-se ao caso em exame, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A propósito, insta gizar que incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do fornecedor.

Destarte, para a análise do pedido inicial, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que o autor prove o dano e o nexo causal entre esse e a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Ademais, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078 /90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2º e 3º do mencionado instrumento normativo.

Destarte, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto ou cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Nesse diapasão, vejamos a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 385 do STJ -
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Na espécie, após detida análise dos autos, resta evidente que houve falha nos serviços prestados pelo banco demandado, uma vez que a parte autora alega que adimpliu todas as parcelas do seu financiamento, e, o banco réu não conseguiu comprovar o inadimplemento do apelado.

Com efeito, os documentos acostados à exordial demonstram que o nome do apelado foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. De outra feita, a instituição financeira demandada não conseguiu

comprovar o inadimplemento.

Nesse espectro, vê-se que a parte autora/recorrida desincumbiu-se do encargo de provar o fato constitutivo de seu direito, o que era seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito, segue a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA (SPC, SERASA, SCPC-BVS) COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE.
RELAÇÃO NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 30 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL. DEVER DE COMPENSAR. QUANTUM. FIXAÇÃO LIMITADA AO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO FORMULADO PELA PARTE. RECURSO PROVIDO.
Compete ao credor comprovar a origem da dívida para demonstrar a licitude da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, sob pena de, não o fazendo, responder pelos danos decorrentes dessa irregular inscrição.
"É presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos"
(Súmula 30 do Grupo de Câmaras de Direito Civil deste Tribunal, DJe n. 3048 de 26-4-2019). "Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro" (TJ-SC - AC: 03009570820178240027 Ibirama 0300957-08.2017.8.24.0027, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 30/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO DO NOME NO SISTEMA SERASA LIMPA NOME - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DÍVIDA INEXISTENTE
- NECESSIDADE DE ACIONAMENTO DO JUDICIÁRIO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. -
Não pode o credor inscrever o nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito com base em dívida inexistente,
tampouco pode lançar mão da plataforma "SERASA LIMPA NOME", com a proposta de negociação do débito, pois esse comportamento cria a falsa impressão no devedor de que a dívida pode ser cobrada, tratando-se tal procedimento de conduta que configura um repudiável constrangimento ao consumidor, que lhe causa abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, a configurar o dano moral, o que mais se reforça em razão de ter a parte de ter contratado advogado para acionar o Judiciário, a fim de se ver livre de despropositada cobrança, o que importa em perda de tempo útil. (TJ-MG - AC: 10000220862486001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Assim, considerando que a inclusão do nome do requerente/apelado nos cadastros de restrição ao crédito foi realizada de forma indevida, vez que não restou demonstrada a validade do débito, entendo que restou nítida a negligência do banco apelante em realizar a referida inclusão, de modo que deve ser mantida a pretensão indenizatória, sob forma de dano presumido.

Cumpre esclarecer que, na hipótese vertente, a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, devendo ela responder pelo risco da atividade desenvolvida e indenizar pelos danos que vier a causar a terceiros, independentemente de culpa.

Desta forma, preenchidos os requisitos pertinentes, e mais, não se desincumbindo a parte requerida/apelante do seu ônus processual, qual seja, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, impõe-lhe o dever de ressarcir os danos
in re ipsa
experimentados pelo autor/apelado.

É sabido que diante desse contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
( REsp 1.059.663/MS , Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida efetuada ou de protesto indevido - dano in re ipsa -, é prescindível a comprovação do dano moral, por se tratar de fato por si só capaz de configurar juridicamente o dano extrapatrimonial, sendo desnecessária prova cabal a respeito. Precedentes.
3. Não se verifica no montante fixado - R$ 15.000,00 - violação do princípio da proporcionalidade, a configurar situação teratológica, motivo pelo qual o caso não se revela hipótese de intervenção deste Tribunal Superior no quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias. ( AgRg no AREsp 173200 / SP , Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 06/05/2015)

Assim, no caso concreto é devida a indenização a título de dano moral, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido, tendo em vista que o banco praticou ato ilícito indenizável,
in re ipsa
.

A respeito da matéria, cite-se na mesma linha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE GERA DIREITO À REPARAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA RECORRIDA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DEPROVIDO.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da inexistência de débito ou da sua comprovada adimplência, a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes constitui dano in re ipsa, dispensando assim, a comprovação do efetivo prejuízo.
O valor fixado a esse título, “dano moral”, R$ 10.000,00 (dez mil reais), está dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias apontadas, revela-se, portanto, o valor arbitrado na r. sentença, quantia que não é insignificante, como também não é excessiva para a compensação do dano moral causado à autora. À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, confirma-se na integralidade todos os termos da r. sentença a quo. Recurso desprovido. (TJ-PA - AC: 00269018620108140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/05/2019)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO E INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. MODIFICAÇÃO DO DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1) Nos casos de protesto indevido e/ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa. Precedentes do STJ.
2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 3) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório. Ressalta-se que o caso não se trata de simples negativação indevida, mas desta em razão de dívida já paga, que gerou também protesto indevido. 4) Em se tratando de responsabilidade de (TJ-PA 00350391620158140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado).

Nesses termos, não há que se falar em reforma da sentença, nesse particular, devendo ser mantida a declaração de inexistência de débitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que igualmente não merece reparos a sentença.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior, in "Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"
Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'
."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização, capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido, em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Assim, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso, o nome do autor/apelado foi indevidamente negativado em cadastros de proteção ao crédito, por dívida inexistente. O juízo monocrático julgou procedente o pedido inicial, condenando devidamente o recorrido, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Logo, entendo ser justa a indenização no valor fixado.

Seguindo-se todas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados a espécie.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, nos termos do voto alhures.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025